Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-07.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008564-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VANIR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.319.411-91 (APELANTE), AROLDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 109.217.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA DA SILVA - CPF: 879.772.651-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Dosimetria da pena. 1a fase da pena. Ocorrência do inadmissível
Bis in idem.
Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

I. Caso em exame

1.

O réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto de violência doméstica, com incidência do art. 69 do CP. A pena foi fixada em 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa recorreu buscando a aplicação da pena basilar do crime de lesão corporal no mínimo legal, em face de fundamentação inidônea utilizada pelo sentenciante, e de forma alternativa, a redução da fração de aumento.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo e consequências do crime
; e (ii) subsidiariamente, acaso mantida a depreciação, verificar se é possível readequar o
quantum
de aumento da pena.

III. Razões de decidir

3. Afastou-se a valoração negativa da personalidade do agente, para ambos os crimes (com providência de ofício em relação ao crime de ameaça), por configurar o inadmissível
bis in idem,
uma vez que a mesma fundamentação foi utilizada também para a conduta social.

4. Manteve-se a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para o crime de Lesão Corporal, tais quais: culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, porquanto fundamentadas de forma idônea, de acordo com o caso concreto e em sintonia com a jurisprudência, pois evidenciado que as referidas circunstâncias extrapolaram o tipo penal, justificando o aumento promovido pelo magistrado sentenciante.

5. A pena-base foi readequada com base na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime – termo médio – patamar de aumento utilizado pelo juízo oficiante.

6. Aplicado o concurso material, a pena definitiva total foi recalculada para 1 ano, 5 meses e 18 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para decotar a circunstância judicial da personalidade do agente, devido à ocorrência do inadmissível
bis in idem
para o criem de lesão corporal ,como requerido pela defesa, com providência de ofício para decotar a mesma circunstância judicial em relação ao crime de ameaça, por idêntico motivo (
bis in idem
).

Tese de julgamento
: “1. É vedado o
bis in idem
na valoração negativa de mais de uma circunstância judicial com base em idêntico fundamento. 2. A culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime podem ser negativadas quando devidamente fundamentadas em elementos concretos, como na hipótese. 3. A aplicação de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é válida para promover com o aumento da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 129, § 9o, e 147; CF/1988, art. 5o, inciso XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ
- AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021,
AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019,

AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018, AgRg no HC: 697993 ES 2021/0317683-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.; TJ-AM - Apelação Criminal: 0627371-35.2019.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data, TJMT -
N.U 1006803-72.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023,
Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta por
Vanir Benedito dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que condenou o apelante como incurso nos crimes previstos no artigo 129, § 9o (lesão corporal), e artigo 147 (ameaça), com a circunstância agravante do artigo 61, II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a mulher), na forma do artigo 69,
caput
(concurso material), todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de um ano e nove meses de detenção, em regime aberto (Id. n. 254791178).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, quanto ao crime de
lesão corporal
a
redução da pena-base para o mínimo legal
, alegando fundamentação inidônea na sentença condenatória quanto à valoração das circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo e consequências. Subsidiariamente, requer a
diminuição do
quantum
do acréscimo
, prequestionando-se toda a matéria (Id. n. 254791183).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. n. 254791185).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo,
opinou pelo d
esprovimento
do apelo (Id. n. 263098269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 6.6.2021, por volta das 22h30,
Vanir Benedito dos Santos
agrediu e ameaçou a vítima
C. M. S.,
sua companheira, no seguinte contexto fático:

“(...) No dia 6 de junho de 2021, por volta das 22h30, na residência localizada à rua Oito, n. 112, quadra 10, bairro Três Barras, nesta Capital, o denunciado Vanir Benedito dos Santos agrediu e ameaçou a vítima Cleia Maria da Silva (44 anos à época dos fatos), sua companheira, com quem possui dois filhos. Na data dos fatos, o denunciado partiu em direção à vítima, desferiu um soco em seu rosto e a ameaçou, dizendo que iria matá-la. Na sequência, o denunciado pegou uma faca, motivo pelo qual a vítima correu para seu quarto, trancou a porta, e o denunciado passou a bater na porta com a faca até arrombá-la. Nesse momento, foi contido pela filha do casal, o que possibilitou à vítima sair do local. A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial n.o 1.1.02.2021.015233-01 (...)” (Id. n. 254789743).

Em virtude desses fatos,
Vanir Benedito dos Santos
foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o (lesão corporal), e artigo 147 (ameaça), este c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou conforme relatório.

Nesta instância, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo quanto ao crime de lesão corporal, a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na sentença condenatória quanto à valoração das circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo e consequências, vez que depreciadas nos limites do tipo penal.
Subsidiariamente,
requer a diminuição do
quantum
do acréscimo em relação às circunstâncias, prequestionando-se toda a matéria.

Pois bem. Inicialmente deve ser observado que não se discute a autoria e materialidade, mas sim, os termos da sentença, quanto as penas aplicadas, portanto, passo a matéria em comento.

Para que o tema em debate possa ser examinado com clareza, impõe-se a transcrição desta parte do édito condenatório:

“(...)
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
.

O artigo 129, § 9o, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do crime de lesão corporal.
Na primeira fase
, a
culpabilidade,
assim considerada como o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, extrapola as condições do tipo penal, pois foi extrema, a agressão se limitou ao soco no lábio em razão da intervenção de terceiros, e a progressão do delito foi o acusado pegar uma faca e desferir facadas na porta tentando arrombá-la para prosseguir com as agressões mais graves, o que valoro em desfavor do réu. Quanto aos
antecedentes
, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Extrai-se dos depoimentos da vítima e da informante, que a
conduta social
e a
personalidade
do acusado são machistas, que o mesmo reputa justificável suas condutas, atribuindo à vítima a culpa da prática delitiva, o que também valoro em desfavor do réu. O
motivo
se deu em razão de ciúme e sentimento de posse que o acusado nutria pela vítima, o que valoro em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa As
consequências
do delito são graves. As agressões causaram danos psicológicos na vítima e nos familiares. A vítima se sentiu culpada da prática delitiva do acusado e constrangida perante a sociedade. A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso (...)” (Id. n. 254791178). Destaque original.

À par do conteúdo acima, examinando a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente, verifica-se que o apelante avançou sobre sua companheira desferindo um soco em seu rosto, e na sequência, apoderou-se de uma faca e a seguiu em até um dos cômodos da casam em que estava trancada com seu filho infante para se defender, quando o apelante passou a desferir chutes e facadas na porta.

A circunstância judicial da culpabilidade merece maior reprovabilidade no caso, diante da
a desproporcionalidade dos atos do apelante, porque desferidos múltiplos golpes na porta do cômodo em que a vítima se refugiava, com o uso de uma faca, o que excede o tipo penal.
Ilustrando o tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“(...) De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial (...)”. ( AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (STJ - AgRg no HC: 697993 ES 2021/0317683-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Quanto à
conduta social
e a
personalidade
o magistrado as negativou com base no comportamento machista do apelante.

Nesse ponto, a decisão merece retoque parcial. Isso, porque, não pode o Juízo negativar duas circunstâncias judiciais baseadas em idêntica fundamentação, para que se evite o
bis in idem,
o que ocorreu na espécie. Logo, entendo por bem afastar a negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, dada a fundamentação inidônea (
bis in idem
). A propósito, confira-se:

“(...) 1. O apelante insurge-se em face da sentença a quo, sob a justificativa de que o Magistrado de piso utilizou a mesma fundamentação para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, incorrendo em bis in idem(...). 3. O Magistrado de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais concernentes às circunstâncias e à conduta social do agente na primeira fase dosimétrica, apresentou a mesma fundamentação para justificar a negativação de ambas as circunstâncias judiciais, incorrendo em bis in idem (...) 7 . Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para alterar a fixação da pena-base, excluindo uma circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecido o bis in idem, e mantendo os demais termos da sentença combatida(...)”. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0627371-35.2019.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 22/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2024).

“(...). 1. O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem . 2. Agravo regimental improvido(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Por outro lado,
mantenho a depreciação da circunstância judicial da
conduta social
, primeiro porque a fundamentação utilizada pelo magistrado para a negativação está correta, e segundo porque a conduta do agente se refere ao seu comportamento perante o núcleo familiar, confira-se:

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos . Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel . p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (...)”.(STJ - AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

No caso, a filha do casal,
Ana Lúcia da Silva Santos
em juízo informou que antes do episódio, intervinha nas discussões do casal, mas não imaginava que a situação chegaria às vias de fato, inclusive com ataque mediante o uso de uma faca. Após o retorno do apelante ao convívio familiar, o apelante dizia que mudaria seu comportamento; todavia, continuou atacando a vítima com agressões verbais, mesmo na presença da filha, dizendo que ela “
não presta, que é uma mulher como as outras, que é uma vagabunda
” (Id. n. 254791177).

A vítima, em depoimento judicial, confirmou que o apelante não lhe pediu desculpas, atribuindo esse fato à possibilidade de ele considerar que agiu de forma correta no momento das agressões. Confirmou, também, que seu companheiro, antes do fato delituoso se mostrava autoritário e hostil, proferindo várias agressões verbais (Id. n. 254791177).

Não bastasse, extrai-se do processo que o apelante considera suas ações plenamente justificadas, bem como transfere à vítima a responsabilidade pelo delito por ele praticado.

Todas essas atitudes demonstram a discriminação do apelante contra a condição feminina e, por consequência, está correta a negativação das circunstâncias judiciais da conduta social. Colaciono jurisprudência sobre o assunto:

“
Nos crimes envolvendo violência de gênero, o machismo e o sentimento de posse em relação à vítima autorizam a exasperação da pena-base (...)”. (N.U 1006803-72.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Em tempo, vejo que quanto ao
crime de Ameaça
, o d. magistrado procedeu da mesma forma quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na 1a fase da pena, em relação à
conduta social e a personalidade do agente,
considerando-as com base no comportamento machista do apelante. Em seguida, ele procedeu com o aumento para cada circunstância judicial no
quantum
de 12 dias de detenção – patamar próximo do Termo Médio.

Assim,
DE OFÍCIO
, e pelas mesmas razões esposadas nas linhas acima, decoto a circunstância judicial da
personalidade do agente
quanto ao crime de ameaça, porque em flagrante ilegalidade na fundamentação diante do inadmissível
bis in idem,
mantendo-se a avaliação negativa da conduta social do agente.

Na sequência do exame das circunstâncias judiciais, verifica-se que os
motivos do crime
se mostram censuráveis, pois decorrente de ciúmes que o apelante nutria pela vítima.

Com efeito, a vítima narrou que estavam confraternizando em sua residência com amigos e familiares e em certo momento, o apelante a avistou conversando com um colega no corredor e deduziu que estava sendo traído, dando início às agressões. A vítima ainda relatou que o apelante sempre teve ciúmes dela e ainda continua manifestando tal sentimento.

A circunstância ora valorada ultrapassa o tipo penal, devendo, portanto, ser mantida. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. (...). 5. Agravo regimental não provido(...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

Por fim, a negativação das
consequências do crime
devem ser mantidas. As repercussões do delito mostraram-se extremamente sérias. Os atos de violência provocaram abalos emocionais tanto na vítima quanto em seus familiares. Além disso, a vítima passou a sentir culpa pela conduta criminosa do réu e enfrentou constrangimentos perante a sociedade.

Em suas declarações prestadas em juízo,
Ana Lúcia da Silva Santos
(filha do casal), foi contundente ao dizer que após as agressões presenciadas, a relação entre pai e filha ficou estremecida a ponto de não ter mais uma imagem definida de seu genitor, oscilando entre o herói visto no passado e o agressor atualmente.

De forma assertiva, com relação à mãe, disse que as agressões
“mexeram
” bastante com ela. Afirmou que o fato de a vítima ter um comércio e ser conhecida na comunidade levou a vítima a não ter vontade de sair de casa, nem mesmo para trabalhar, sentindo-se envergonhada e necessitando de apoio familiar para deixar de se enclausurar.

Pontuou, também, que o apelante ofendeu a reputação da vítima perante a vizinhança, dizendo que ela era “
vagabunda, uma biscate que não prestava“
. Finalizou relatando que percebe que sua mãe esconde os sofrimentos emocionais causados pelas agressões, mas já a viu chorando em diversas ocasiões.

Destarte, merece a manutenção da valoração negativa das consequências do delito, porquanto consistentes no resultado (considerável abalo psicológico) que as agressões ocasionaram à vítima e filha. Ilustrando o tema, confira-se o seguinte julgado:

“(...)3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. (...) Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

Assim, afasto apenas a valoração negativa da personalidade do agente do crime de lesão corporal, e de ofício, para o crime de ameaça, e mantenho a depreciação das demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime) para ambos os crimes.

Noutro ponto da peça recursal, a defesa pleiteia de forma
subsidiária
a
diminuição da fração de aumento
aplicada para cada circunstância judicial negativada.

Sem razão.

O magistrado, embora não tenha informado no título judicial qual a fração de aumento usou para aumentar cada circunstância judicial negativada, estabeleceu
a pena basilar do crime de lesão corporal em 1 ano e 6 meses detenção
.

Logo, a considerar que a pena mínima cominada ao crime na espécie computa pena de 3 meses a 3 anos de detenção(art. 129, §9o do CP), vejo que aumentou-se para cada circunstancia judicial, o patamar de 3 meses de detenção
quantum
próximo ao resultado do Termo Médio (1/8 incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime), percentual de aumento inclusive, consagrado pela jurisprudência não havendo reparos a serem promovidos portanto.

Nesse sentido:

“2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Pelo exposto, passo à nova dosimetria da pena:

CRIME DE
LESÃO CORPORAL
(ART. 129, § 9o, DO CP) - ao tempo do crime (2021) - DETENÇÃO DE 3 MESES A 3 ANOS

Na primeira fase da pena, mantenho avaliação negativa de 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime), e na fração aproximada de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial desfavorável, conforme utilizado pelo magistrado (3 meses de detenção para cada circunstância), estabeleço a
pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção.

Na segunda fase da pena, diante da existência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, bem como da atenuante inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambas do Código Penal, compenso-as integralmente, resultando na
pena intermediária de 1 ano e 3 meses de detenção.

Na terceira fase da pena, não há causa de aumento ou de diminuição razão pela qual torno definitiva a pena em
1 ano e 3 meses de detenção.

CRIME DE
AMEAÇA
(ART 147 do CP) - DETENÇÃO DE 1 A 6 MESES

Na primeira fase da pena, mantenho avaliação negativa de 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime), e na fração aproximada de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial desfavorável, conforme utilizada pelo magistrado (12 dias de detenção para cada circunstância), estabeleço a
pena-base em 2 meses e 18 dias de detenção.

Na segunda fase da pena, diante da existência da agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, bem como da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambas do Código Penal, compenso-as integralmente, resultando na
pena intermediária de 2 meses e 18 dias de detenção.

Na terceira fase da pena, à míngua de causa de aumento ou de diminuição
torno definitiva a pena 2 meses e 18 dias de detenção.

CONCURSO DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

Considerando a pena definitiva dos crimes de lesão corporal (1 ano e 3 meses de detenção) e de ameaça (2 meses e 18 dias de detenção), e diante da incidência do concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, conforme consta na sentença, somo as penas privativas de liberdade e alcanço a pena final em
1 ano, 5 meses e 18 dias de detenção.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda
,
tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como mantenho as demais disposições da sentença objurgada.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
”(...) o órgão judicial não esteja obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT, Apelação Criminal n. 130493/2016, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26.10.2016, publicado em 8.11.2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e em
consonância parcial
com a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, dou
parcial provimento
ao recurso defensivo para afastar uma circunstância judicial do art. 59 do CP negativada na 1a fase da pena do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o do CP) no âmbito da Violência Doméstica, qual seja
personalidade do agente
, e
DE OFÍCIO
, decotar a depreciação da
personalidade do agente
quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), ambos, devido à ocorrência do inadmissível
bis in idem
, e estabelecer a
pena final
do apelante
Vanir Benedito dos Santos
em
1 ano, 5 meses e 18 dias de detenção,
após aplicado o concurso material de crimes, a ser cumprida no regime inicial
aberto.

Mantidos os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025